Tribunal: TJDFT
Processo: 0738333-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA DE FORMA INDIVIDUAL PARA POSTERIOR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL No 1.978.629/RJ AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.169/STJ). INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. A agravante propôs liquidação individual de sentença com posterior cumprimento, insurgindo-se contra o sobrestamento com base no entendimento de que a controvérsia do Tema 1169 não é aplicável ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual de sentença condenatória genérica em ação coletiva depende de liquidação prévia; (ii) verificar se o sobrestamento do processo é necessário até o julgamento do Tema 1169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença condenatória genérica deve ser precedido de liquidação quando a sentença for ilíquida, conforme o art. 509 do CPC.
4. O Tema 1169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentença genérica, mas não se aplica ao presente caso, uma vez que a própria agravante já propôs a liquidação individual da sentença coletiva.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece a inaplicabilidade do Tema 1169 em situações como a presente, em que há liquidação individual previamente iniciada.
6. O sobrestamento do processo implicaria em prejuízo injustificado à agravante, que busca a execução de crédito já reconhecido judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A liquidação prévia é exigida para o cumprimento de sentença genérica quando a condenação for ilíquida.
2. O sobrestamento do processo não é necessário quando a liquidação individual já foi proposta e o caso concreto não se amolda ao Tema 1169 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 509 e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.718.535/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.11.2018; TJDFT, Acórdão no 1866565, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1860190, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 8/5/2024.